Tribunal: STF
Processo: RHC 56316
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-06
Data de publicação: 1978-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. EM PRINCÍPIO, E CABIVEL NA PENDÊNCIA DE RECURSO DE
APELAÇÃO.
SE, ENTRETANTO, OS FUNDAMENTOS DE AMBOS SÃO IDENTICOS, AS
PECULIARIDADES DO CASO, EXIGINDO MELHOR EXAME DA PROVA, PODEM
AUTORIZAR DENTRO DE UM PRUDENTE ARBITRIO, SE REMETA O EXAME DA
MATÉRIA PARA A VIA DO RECURSO DE ALCANCE E DE ESPECTROS MAIS AMPLOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.